Tribunal: TJDFT
Processo: 0705707-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705707-04.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA SUELY DA SILVA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. DECISÃO MARIA SUELY DA SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 83510757, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito (reajuste plano de saúde) que move contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. E SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e alterou o índice de reajuste do plano de saúde, in verbis: “Cuida-se de processo de conhecimento, rito comum, ajuizado por MARIA SUELY DA SILVA em face de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., partes qualificadas nos autos. A autora alega que firmou com a ré contrato de plano de saúde no dia 23/08/2012, no valor de R$ 417,79; que completou 59 anos no dia 28/09/2020, sendo o seu plano reajustado para R$ 4.735,51. Teceu considerações jurídicas acerca da irregularidade dos reajustes aplicados. Requereu: a) a gratuidade da justiça; b) a concessão de tutela provisória de urgência para manter o plano contratado e para autorizar o pagamento mensal de R$ 1.405,40, ou alternativamente de R$ 1.508,69 ou de R$ 1.631,49. É a síntese. Passo a fundamentar e decidir. A concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração de pelo menos dois requisitos, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. Parcial razão assiste à autora. A Resolução Normativa no 63/2003 ANS dispõe sobre os reajustes em razão da faixa etária, fixando as seguintes limitações: “Art. 3o. Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos”. O contrato da autora foi firmado aos 51 anos de idade no dia 23/08/2012, pelo valor de R$ 417,79, enquadrando-se a autora, na data da contratação, na oitava faixa de reajuste (faixa de 49 a 53 anos), somente sendo permitida após a referida data a incidência de 2 dois reajustes por faixa etária, quais sejam: o da nova faixa (de 54 a 53 anos) e o da décima faixa (de 59 anos). A tabela de reajuste por faixa etária prevista no contrato (ID 83439704, p. 6) não atende à determinação da ANS, já que a variação acumulada nele prevista entre a sétima e a décima faixas é de 163,53% (43,49%, 1,55%, 24,00% e 94,49%). Essa acumulação não poderia, contudo, ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixa, ou seja, não poderia ser superior a 108,82% (0,00%; 56,54%, 2,72%, 1,68%, ,02%, 1,37% e 43,49%). Assim sendo, verifica-se a necessidade de decote de 54,71% do reajuste aplicado na décima faixa etária (59 anos). É importante, por outro lado, consignar que a pretensão da autora de efetuar o pagamento mensal de mensal de R$ 1.405,40, ou alternativamente de R$ 1.508,69 ou de R$ 1.631,49 não pode ser acolhida, pois os referidos valores são inferiores ao valor da mensalidade que ela já vinha pagando antes da aplicação do reajuste por faixa etária, qual seja, R$ 1.808,37. Além disso, vale também mencionar que o reajuste por faixa etária não é o único permitido pela legislação, admitindo-se a incidência de reajuste anual do contrato, calculado segundo o índice financeiro e/ou por índice de sinistralidade, que ocorre quando há alteração de custos, utilização dos serviços médicos e uso de novas tecnologias (Cláusula 17, Item (i) - ID 83439704). A análise da adequação do reajuste anual depende da produção de prova técnico pericial. Conclusão Assim sendo, DEFIRO a gratuidade da justiça à autora e CONCEDO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência postulada pela parte autora para determinar à ré que proceda a novo cálculo do valor da mensalidade do plano de saúde, abatendo-se 54,71% do reajuste por faixa etária aplicado na décima faixa (59 anos), emitindo-se, assim, adequando-se boletos para pagamento da parcelas vincendas. O cumprimento da obrigação deve ser comprovado no prazo da apresentação da contestação. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite(m)-se e intime(m)-se a(s) parte(s) Ré(s), para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data para primeira ré da consulta neste sistema judicial. A referida consulta eletrônica deverá ser realizada em até 10 dias corridos, contados do recebimento, via sistema, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo (arts. 231 e 270/CPC c/c arts 6o e 9o, da Lei 11.419/2006). Expeça-se mandado de citação da segunda ré. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. A presente decisão tem FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJE para o réu, pois devidamente cadastrado. Int.” A agravante-autora sustenta a r. decisão agravada não observou as condições de reajuste estabelecidas no art. 3o da Resolução Normativa no 63/03 da ANS. Tece considerações sobre os cálculos realizados. Relata que as agravadas-rés faltaram com o dever de transparência, pois não foram informados e explicados o reajuste anual e os critérios utilizados. Assevera que o valor do reajuste deve ocorrer por meio de perícia atuarial, uma vez que o reajuste deve observar os percentuais previstos no contrato e “os valores das contraprestações pecuniárias (as quais não estão informadas no contrato e são desconhecidos da autora) e os cálculos técnicos atuariais do plano contratado, visando evitar distorções no equilíbrio entre as faixas e, por consequência, no equilíbrio financeiro do plano de saúde.” (id. 23555952, pág. 8) Alega que a matéria é objeto de análise em recurso repetitivo (Tema 1.106/STJ), e as agravadas-rés “não poderiam impor o reajuste por faixa etária, especialmente em seu último nível (10o), quando a agravante completou 59 (cinquenta e nove) anos de idade, por ser o respectivo tema objeto de formação de precedente específico acerca dos planos coletivos” (id. 23555952, pág. 9) Pede a antecipação da tutela recursal para: “[...] se manter ativo o plano de saúde contratado pela AGRAVANTE, possibilitando-o o uso de todos os benefícios do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem como para consultas e exames; bem como autorizar o pagamento das mensalidades no valor de R$ 1.405,40 (hum mil e quatrocentos e cinco reais e quarenta centavos); alternativamente no valor de R$ 1.508,69 (hum mil e quinhentos e oito reais e sessenta e nove centavos); alternativamente no valor de R$ 1.631,49 (hum mil e seiscentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos) ou em seu último valor de R$ 1.808,37 (hum mil e oitocentos e oito reais e trinta e sete centavos), emitindo-se, assim, novos boletos para pagamento das parcelas vincendas;” (id. 23555952, págs. 12/3) Sem preparo, diante da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante-autora aderiu ao Plano “505 – Exato QP” oferecido pela agravada-ré, em 23/08/12 (id. 23555953, págs. 46/54), contrato de adesão n. 4271247. De acordo com o histórico de pagamento do plano de saúde, de 01/11/2018 a 01/06/19 o valor da mensalidade era de R$1.507,23; de 01/07/19 a 01/12/20 era de R$1.808,37 e a partir de 01/01/21 no valor de R$4.735,51. (id. 23555953, págs. 64/5) Na discriminação do valor total do boleto da mensalidade de março de 2021, consta como valor do plano de saúde 4.109,43, reajuste retroativo de parcela no valor de R$427,19 e reajuste retroativo anual no valor de R$198,83 (id. 23555954, pág. 2). A agravante-autora completou 59 anos em 28/09/20, sendo incontroversa a previsão contratual de reajustes de acordo com a sua faixa etária no contrato de adesão (id. 23555953, pág. 51), além do reajuste anual. Constata-se o valor do plano de saúde da agravante-autora antes de completar 59 anos era R$1.808,37 (id. 23555953, pág. 64) e que os valores que postula liminarmente são inferiores ou igual aos que estavam sendo cobrados antes do reajuste (id. 23555953, pág. 64/5). A r. decisão agravada já determinou a realização de “novo cálculo do valor da mensalidade do plano de saúde, abatendo-se 54,71% do reajuste por faixa etária aplicado na décima faixa (59 anos)” (id. 23555953, pág. 118). Não há prova inequívoca da probabilidade do direito da agravante-autora que permita a redução da mensalidade em patamar além do já deferido na r. decisão recorrida. Tampouco em valor inferior ou igual ao da mensalidade antes do reajuste por faixa etária, como postula em antecipação da tutela recursal. As irregularidades apontadas nos reajustes carecem de melhor elucidação no Primeiro Grau, assegurada a ampla defesa e o contraditório. A controvérsia instaurada nos autos originários versa sobre validade da cláusula contratual que prevê reajustes por faixa etária em planos de saúde coletivos, cuja matéria foi afetada ao rito dos recursos repetitivos no REsp 1.726.285/SP (Tema 1016), em julgamento realizado pelo e. STJ em 04/06/19. Ressalte-se, por fim, que a afetação do recurso sobre a matéria pelo e. STJ e a determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão delimitada e tramitem no território nacional não impede a apreciação de agravo de instrumento interposto da r. decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, conforme expressamente ressalvado no voto do e. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, in verbis: “[...] Por fim, no que tange à abrangência do sobrestamento, propõe-se a abrangência nacional, conforme previsto no art. 1.037, inciso II, do CPC/2015, para evitar que se consolidem julgamentos isolados em divergência com as teses a serem firmada por esta Corte Superior, ressalvando-se, como sempre, tutela provisória, acordo, desistência, renúncia e coisa julgada. [...]” Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as agravadas-rés para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 25 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora